Tribunal: TJSP
Processo: 2026796-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Contrato bancário – Pedido de antecipação de tutela para que o nome do agravante não seja negativado junto aos sistemas de proteção de crédito e seja mantido na posse do veículo objeto de alienação fiduciária em garantia – Ausente prova da verossimilhança – Ausente "fumus boni iuris" – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026796-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante A-
DEMIR SOARES COSTA JUNIOR, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026796-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32147
2
Agravo de Instrumento no 2026796-96.2020.8.26.0000
Foro Regional de Tatuapé 1a Vara Cível
Agravante: Ademir Soares Costa Junior
Agravado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 32.147
Contrato bancário Pedido de antecipação de tutela para
que o nome do agravante não seja negativado junto aos
sistemas de proteção de crédito e seja mantido na posse do
veículo objeto de alienação fiduciária em garantia Ausente
prova da verossimilhança
Ausente “fumus boni iuris”

Recurso não provido.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão de fls.
41/43, de indeferimento do pedido pela concessão de tutela de urgência, para
que seu nome não seja inserido nos cadastros de proteção ao crédito, bem como
para que seja mantido na posse direta e definitiva do bem dado em garantia ao
contrato celebrado. Alegou que o objeto da lide é a discussão do montante real
devido, não se podendo admitir que seu nome seja incluído nos órgãos de prote-
ção ao crédito, bem como seja privado da posse direta do bem por uma mora que
entende ser “fictícia” até decisão de mérito. Alegou presença de probabilidade do
direito com base em laudo técnico, o qual demonstraria a aplicação de taxas de
juros superiores às contratadas. Alegou que o perigo de dano estaria presente na
majoração do débito, em seu prejuízo. Alegou que a inclusão de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito, bem como a privação da posse do bem configu-
rariam constrangimento indevido, evidenciando fundado receio de dano de difícil
reparação. Postulou pelo provimento ao agravo.
Houve resposta (fls. 13/22, destes autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026796-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32147
3
Eis o relatório.
Trata-se de inicial denominada “ação revisional c/c pe-
dido de antecipação dos efeitos da tutela”, movida pelo ora agravante em face da
ora agravada, consubstanciada em discussão sobre os termos da cédula de cré-
dito bancário juntada às fls. 31/33, correspondente à compra do veículo “Fiat Stilo
M. Schumacher 1.8 16V”, ano 2005/2005, placas MQM5252, cor vermelha, com
valor total do crédito de R$16.972,74. Alegou que a taxa praticada seria superior
à contratada e postulou pela devolução ou abatimento dos valores pagos a mais
nas parcelas vincendas. Postulou, ainda, pela concessão de antecipação de tu-
tela para que a agravada fosse impedida de incluir seu nome nos órgãos de pro-
teção ao crédito, bem como para que fosse mantido na posse do veículo objeto
do contrato em discussão. A respeito do pedido liminar, sobreveio a r. decisão de
fls. 41/43:
“1. Justiça Gratuita - parte AUTORA: Concedo à PARTE
AUTORA os benefícios da gratuidade da justiça, conforme NCPC 98, "caput", anotando-
se e tarjando-se os autos. 2. Liminar: O autor alega que celebrou contrato de financi-
amento de veículo com a ré, mas que os juros efetivamente cobrados pela ré são de
3,03% ao mês, e não 1,77% ao mês, como previsto no contrato. Invoca parecer con-
tábil anexado. Alega que a ré utiliza a Tabela Price para capitalizar juros, mas que isto
não é informado no contrato. Sustenta o cabimento do sistema de GAUSS para cálculo
das prestações, pelo qual a amortização dos juros se daria de forma simples, não ca-
pitalizada, substituindo, assim, a Tabela Price. Pretende liminar para ficar com o bem
financiado, bem como para impedir a negativação do autor nos cadastros creditícios. D
E C I D O. O parecer técnico juntado às fls. 34/40 não é critério seguro para constatar
irregularidades na cobrança, pois apresenta as seguintes inconsistências: (1) o contra-
to revisando não é de arrendamento mercantil com taxa de retorno, mas sim financia-
mento com alienação fiduciária; (2) o valor do crédito concedido não foi de
R$14.000,00, mas sim de R$16.972,74 (fl. 31). O equívoco do parecer técnico em re-
lação ao valor financiado evidentemente puxa para baixo o valor das prestações devi-
das, não levando em consideração o valor efetivo do crédito concedido. Muito embora
o contrato revisando (fl. 31/33) seja omisso quanto à expressão capitalização de juros,
é certo que ela ocorre, pois adotado o sistema de amortização constante - SAC ou Ta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026796-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32147
4
bela Price, o que é o mesmo, conforme consulta no site
http://www.drcalc.net/price_retorno.Asp. Porém, a pretensão de tutela antecipada do
autor não vinga, pois não se dispôs a pagar o valor incontroverso, não formulando pe-
dido de consignação em pagamento. Pretende, assim, ficar com o bem e não ser nega-
tivado sem quitar as parcelas do contrato, tanto na parte controversa, como na parte
incontroversa, o que não se pode admitir. Neste contexto, ainda que supostamente e-
xistam divergências, conforme o autor, em relação aos valores a pagar, inclusive em
relação às tarifas e encargos cobrados, sem o pagamento regular de pelo menos a
parte incontroversa do débito e calculada com base no valor total do crédito concedido
(R$16.972,74 - fl. 31), e não com base no valor errôneo indicado no parecer técnico
juntado, não há como se deferir a tutela antecipada para que fique com o bem e ainda
não seja negativado. Por isso, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO A LIMINAR. 3.
Considerando que já na vigência do Código de Processo Civil de 1973 a audiência
preliminar de tentativa de conciliação não se mostrava proveitosa para as partes por-
que muitas vezes ela representara um embaraço ao regular andamento do processo
pela dificuldade de citação ou do comparecimento pessoal. Considerando ainda, que
nos termos do Artigo 139, II e VI do Código de Processo Civil de 2015 compete ao Juiz
velar pela duração razoável do processo e dar maior efetividade à tutela do direito e
tendo em vista que nos termos do Enunciado 35 da ENFAM, pode o Juiz, de ofício, fle-
xibilizar o procedimento e adaptá-lo às especificidades da causa. Considerando, por
fim, a natureza da causa e para adequar o rito processual às necessidades do conflito,
deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação.
Cite-se a parte requerida para responder em 15 (quinze) dias úteis, advertindo o(a)
citando(a) que, não contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme artigo 344 do Código de
Processo Civil. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamen-
tais dos artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo
340 do CPC. Oportunamente, quando necessário, será designada audiência de concili-
ação e instrução. Int.”
De rigor a manutenção da r. decisão agravada, pois
não estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC. No caso, não há ainda
prova inequívoca que permita o convencimento da verossimilhança do alegado
na petição inicial. De notar que as matérias alegadas necessitam de decisão ao
término da fase instrutória, sem possibilitar a antecipação pretendida, por não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026796-96.2020.8.26.0000 -Voto no 32147
5
vislumbrada a presença do “fumus boni iuris”.
Em relação ao registro de dados de uma pessoa no
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, nada há de ilegal, em princípio,
quando configurada situação de inadimplência. A existência de ação contestando
o débito, em princípio, não tem o condão de impedir o aludido ato.
Da mesma forma, com relação à pretensão de manu-
tenção de posse do veículo, que foi dado em alienação fiduciária em garantia,
não é possível o afastamento de normas legais que permitem a busca e apreen-
são.
Para a não caracterização da mora, de mister o paga-
mento do valor previsto no contrato, pela simples razão de que se presume que o
contrato tenha sido celebrado pelas partes conforme suas vontades. Se assim
não se deu, é necessária a instrução processual para se conhecer a eventual ile-
galidade. Antes, há que se respeitar o contrato, em face da presunção que so-
mente pode ser afastada por prova em contrário a ela, que ainda não foi produzi-
da em face do contraditório.
Em suma, enquanto não houver pronunciamento judi-
cial que modifique o contrato, não há que se falar em prova que permita o con-
vencimento da verossimilhança do alegado na inicial, nem em "fumus boni iuris",
sendo de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Ante o exposto meu voto é pelo não provimento ao a-
gravo.
Gil Coelho
Relator